Tribunal: STF
Processo: RE 79212
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-03
Data de publicação: 1976-11-03

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. CRÉDITO HIPOTECARIO ANTERIOR AO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PREFERENCIA DESTE, EM RAZÃO DO PRIVILEGIO DO CRÉDITO
FISCAL (ARTIGO 184 E 186 DO CTN), NÃO AFASTADA PELO DECRETO-LEI N
413, DE 9.1.1969. ENTRE AS DIVIDAS PRIVILEGIADAS, A QUE ESTE ARTIGO
59 SE REFERE, NÃO SE COMPREENDEM AS PROVENIENTES DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.